Tribunal: TJSP
Processo: 1002134-03.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Associação – Indenizatória – Apelante alega não ter se filiado à associação Apelada (Anapps) nem autorizado desconto em aposentadoria – Apelada juntou documentos de adesão e consentimento com o desconto firmados pelo Apelante – Instado a especificar provas, Apelante permaneceu inerte – Não configuração de cerceamento de defesa – Documentos têm firma semelhante à de outros documentos do

Ementa:
Associação – Indenizatória – Apelante alega não ter se filiado à associação Apelada (Anapps) nem autorizado desconto em aposentadoria – Apelada juntou documentos de adesão e consentimento com o desconto firmados pelo Apelante – Instado a especificar provas, Apelante permaneceu inerte – Não configuração de cerceamento de defesa – Documentos têm firma semelhante à de outros documentos do Apelante – Alegação de não filiação e ausência de autorização de desconto não provada – Alegação de abusividade não apreciada – Inovação recursal – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002134-03.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante EDNEI
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL-ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-03.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto no 20/41287
2/4
Voto no 20/41287
Apelação Cível no 1002134-03.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Ednei Ferreira da Silva
Apelado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social-anapps
Ementa Associação Indenizatória Apelante alega não
ter se filiado à associação Apelada (Anapps) nem autorizado
desconto em aposentadoria Apelada juntou documentos de
adesão e consentimento com o desconto firmados pelo
Apelante
Instado a especificar provas, Apelante
permaneceu inerte Não configuração de cerceamento de
defesa Documentos têm firma semelhante à de outros
documentos do Apelante
Alegação de não filiação e
ausência de autorização de desconto não provada

Alegação de abusividade não apreciada Inovação recursal
Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação proposta pelo Apelante em face da Apelada.
O Apelante vem sofrendo descontos em sua aposentadoria a
título de mensalidade devida à associação Apelada (cf. fls. 15).
Alegando que não se filiara à Apelada, o Apelante propôs esta ação
buscando suspensão do desconto, ressarcimento do valor pago e
reparação por dano moral.
Na sentença (fls. 77/80), a d. Juíza julgou a ação improcedente,
por a associação Apelada ter demonstrado que o Apelante aderira à
entidade e concordara expressamente com o desconto em seu benefício
(fls. 39/40). Condenou o Apelante no ônus da sucumbência, inexigível
enquanto vigorar sua hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-03.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto no 20/41287
3/4
Em suas razões (fls. 84/9), o Apelante (1) alega cerceamento
de defesa, pois não foi realizada a perícia grafotécnica requerida na
inicial (item “F”, fls. 08); (2) insiste que não se associou nem autorizou o
desconto; (3) alega nulidade do ato de adesão e autorização do desconto,
por ofensa ao dever de clareza da oferta (CDC 31) e à proibição “de
fornecer qualquer serviço sem que o consumidor o requeira”, que seria
supostamente respaldada pela regra do CDC 39 IV.
Recurso respondido (fls. 96/104).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 01.11.2019,
fls. 81, e recurso interposto em 20.11.2019, fls. 82). Isenção de preparo,
em consequência da gratuidade (cf. decisão de concessão do benefício,
fls. 23).
Sem razão o Apelante quanto ao cerceamento de defesa.
Embora tenha requerido perícia grafotécnica em sua inicial (item “F”,
fls. 08), condicionou sua realização ao juízo da d. Magistrada de
primeira instância. Instado a especificar prova (fls. 74), o Apelante
deixou de se manifestar (fls. 76), concluindo-se que, em seu silêncio, o
Apelante desistiu da prova que ora alega ser necessária para o deslinde
da demanda. Pelo exposto, vê-se que o Apelante teve oportunidade de
insistir na perícia grafotécnica, mas que abriu mão de sua faculdade de
exigir sua realização, descabendo falar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002134-03.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto no 20/41287
4/4
Quanto à alegação de que não se associou nem autorizou o
desconto em sua aposentadoria, tampouco convence o Apelante. A
associação Apelada juntou documentos firmados pelo Apelado
indicando tanto sua filiação como sua aquiescência com o desconto (fls.
39/40). Os documentos trazem firmas muito semelhantes àquelas apostas
na procuração e no RG do Apelante (fls. 09/10), não se podendo dizer
que as assinaturas sejam falsas com o mero cotejamento, concluindo-se
que o Apelante não convence ao afirmar não ter se filiado ou autorizado
o desconto.
Enfim, quanto à alegação de nulidade do ato, inapreciável, à
medida que não constou da inicial e configurar inovação recursal.
Destarte, entendo correta a sentença, que proponho seja
mantida, com ratificação de seus fundamentos como permite o art. 252
do RITJESP. Os honorários devem ser aumentados para 15% em razão
do desenvolvimento de fase recursal (CPC 85 § 11). Observo finalmente
que a obrigação de pagá-los encontra-se suspensa em razão de a parte
Recorrente contar com assistência judiciária.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator